Tribunal: TJSP
Processo: 1052457-90.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Omissão suscitada – Ocorrência – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária – Indeferimento diante da ausência de qualquer elemento probatório que corrobore a alegada incapacidade da apelante para suportar as custas processuais – Embargos parcialmente acolhidos.

Dispositivo: Acolhem parcialmente os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052457-90.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDIÁGUA -FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, são embargados
REALESIS
BRASÍLIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,
2008
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e USINA INVEST MALLS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052457-90.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.957
2
VOTO No
: 38.957
EDEC. No
: 1052457-90.2017.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: FUNDIÁGUA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
EBDA.
: REALESIS BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A E OUTRAS
RECURSO Embargos de Declaração Omissão suscitada
Ocorrência Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária
Indeferimento diante da ausência de qualquer
elemento probatório que corrobore a alegada incapacidade da
apelante para suportar as custas processuais
Embargos
parcialmente acolhidos.
Dispositivo: Acolhem parcialmente os embargos.
Embargos de declaração interposto por Fundiágua

Fundação de Previdência Complementar dirigido ao v. acórdão de fl. 288-294
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da autora.
Inconformada, a embargante alega a existência de omissão
na decisão embargada, pois deixou de apreciar pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade judiciária (fl. 1-4 do incidente anexo aos autos
digitais).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Sob este fundamento, os embargos de declaração são
recebidos para dar parcial razão ao embargante, devendo o v. aresto ser
integrado no ponto ora reconhecido como omisso, com vistas ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
De fato, não se nega a possibilidade de concessão dos
benefícios da justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas
que têm por objeto atividade econômica.
A Constituição da República estabelece, no capítulo dos
direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052457-90.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.957
3
recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter - ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo - direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Parágrafo
1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Quanto às pessoas jurídicas, o melhor entendimento do
espírito da lei que estabelece os benefícios da gratuidade do acesso à Justiça e
de assistência judiciária gratuita, analisada em conjunto com o texto
constitucional, dá-se no sentido de que as pessoas jurídicas que demonstrarem
a necessidade encontram amparo, independente de sua constituição, área de
atuação ou finalidade lucrativa.
A jurisprudência é dominante neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão
proferida nos autos da ação rescisória, denegando a concessão do
benefício. Possibilidade de deferimento às pessoas jurídicas. Art. 98 do
NCPC. Entendimento pacífico dos tribunais superiores, contudo, no
sentido da necessidade de prova da hipossuficiência. Súmula no 481 do
STJ. Elementos constantes dos autos que não são aptos à prova da
propalada insuficiência de recursos. VALOR DA CAUSA. Retificação na
decisão agravada para que o valor atribuído à causa passasse a
corresponder à vantagem patrimonial pretendida pelo autor da ação
rescisória. Pretensão de rescisão integral da sentença. Manutenção do
valor da causa no valor da condenação, na sentença proferida na ação.
Decisão agravada mantida. Agravo Regimento desprovido. Embargos de
Declaração
prejudicados.
(TJSP;
Agravo
Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052457-90.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.957
4
2038699-02.2018.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas
- 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro:
05/12/2018)
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Empresária individual equiparada a
pessoa jurídica pela Receita Federal. Necessidade de comprovar a
impossibilidade de arcar com os custos do processo. Incidência do verbete
n. 481 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Elemento dos autos
que permitem inferir ser merecedora da benesse. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2209435-53.2018.8.26.0000; Relator (a): Araldo
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
É esse o espírito da Súmula n. 481 do STJ “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
No caso dos autos, a apelante não desincumbiu o ônus de
trazer indicação documental da impossibilidade econômico-financeira capaz de
justificar sua pretensão, uma vez que deixou de colacionar aos autos qualquer
elemento probatório que corrobore a alegada incapacidade para suportar as
custas processuais.
Portanto, de acordo com o enunciado acima transcrito,
precedentes citados e ausência de elementos que atestem a condição alegada, a
recorrente apelante não faz jus à benesse da gratuidade da justiça pleiteada.
Em razão do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração opostos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR